Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020265-57.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO AUDICOM - MT - CNPJ: 22.233.874/0001-21 (AUTOR), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.641.871/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. POR MAIORIA, MODULOU OS EFEITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ART. 5o DA LEI N. 200/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 810/2022 –

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO – CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS CONTROLADOR MUNICIPAL

– FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO/CHEFIA E SUBORDINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DIRETRIZES DO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO CARGO COMISSIONADO E FUNÇÃO GRATIFICADA – CONTROLADOR MUNICIPAL – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
.

O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n o 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de controlador Municipal, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de coordenação do Sistema de Controle Interno do Município de Feliz Natal, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição,
“de forma clara e objetiva”,
das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020). Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de coordenador, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito do Sistema de Controle Interno do Município.

É inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUDICOM - MT
, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 200, de 26 de dezembro de 2006 – Artigo 5o - com a redação dada pela Lei Municipal n. 810/2022- de Feliz Natal/MT, que dispõe que o cargo de Controlador Municipal será de livre nomeação do Prefeito Municipal.

A requerente alegou que referida Lei criou o cargo comissionado de Controlador Municipal, mas
não apresenta detalhadamente as atribuições do cargo, para depois concluir que “
A criação de cargo comissionado sem estabelecer suas atribuições em lei fere o Princípio da Legalidade previsto no art. 37 da CF/88, configurando, assim, gera a inconstitucionalidade da respectiva lei
” (cf. Id.

146230671, p. 14).

Ainda, afirmou que o cargo possui atribuições meramente técnicas, burocráticas, permanentes,
próprias de cargos efetivos
,
que não demandam relação de confiança com a autoridade nomeante, cenário que violam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e ao princípio da investidura, esculpidos no artigo 129,
caput
e inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Acrescentou que, ademais, não define expressamente as obrigações, portanto não está amparada na Constituição Federal nem tampouco na Estadual.

Asseverou que o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o acesso a cargos públicos por concurso (inciso II) e as funções de confiança (inciso V), com equivalência nos artigos 129, inciso II, e 136, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Assinalou que o dever do Controlador Municipal é fiscalizar os atos da Administração, por isso seriam fundamentais a independência e a autonomia asseguradas pelo concurso público.

Transcreveu a Súmula 08/2015 do TCE-MT, aresto da ADI 3.602/GO, caso similar ao destes autos, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade, dentre outros julgados do STF, bem como o acórdão da ADI 1010030-36.2019 do TJMT (id. 146230671).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (Id. 146306165).

O Prefeito do Município, através do procurador do Município de Feliz Natal, sustentou preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, fundamentada na ausência de pertinácia temática e de representação em âmbito estadual. No mérito, aduziu que “
Havendo demonstração das atribuições do cargo, e não se afigurando qualquer mácula formal ou material na criação do cargo mencionado, mostra-se desarrazoado a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5o, da Lei Municipal no 200/2006, devendo os pedidos formulados serem julgados totalmente improcedentes
” (Id. 153067151).

Ao final, pugnou pela improcedência da ação ou, no caso de procedência, a modulação dos efeitos da decisão a partir de um prazo razoável a ser fixado pelo TJ/MT, alegando que “
com a declaração de inconstitucionalidade do cargo em comissão de Controlador Municipal, que hoje está provido, ocorrerá a diminuição substancial do departamento, causando, inevitavelmente, a descontrole das atividades exercidas no âmbito do Sistema de Controle Interno do Município de Feliz Natal – MT
” (Id. 153067151).

A Câmara de Vereadores de Feliz Natal,
reproduziu os argumentos da Prefeitura Municipal, defendendo a constitucionalidade da norma e pedindo, consequentemente, a improcedência da ação (id. 153065696).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente, à época, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Júnior, manifestou pela procedência da Ação,

modulando-se, ao final, nos termos do art. 27 da Lei no 9.8681999, os efeitos da decisão judicial de modo a manter a vigência da norma por 120 (cento e vinte) dias ou outro prazo
(Id. 157132735)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante esclarecer de início que o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual preconizado no
caput
do artigo 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, as partes já se manifestaram, logo, foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, o que autoriza o regular processamento da Ação.

Preliminar.

O MUNICÍPIO DE Feliz Natal suscitou a ilegitimidade ativa da AUDICON/MT, fundamentada na ausência de pertinácia temática e de representação em âmbito estadual.

A AUDICOM/MT é uma entidade de classe que atua na defesa das prerrogativas, direitos e interesses de Auditores e Controladores Internos Municipais do Estado de Mato Grosso, consoante os artigos 1o (parte final), inciso I, e 5o, inciso II do seu respectivo Estatuto Social (id. 146234174, p. 1/3).

O Supremo Tribunal Federal assentou diretriz jurisprudencial de que as associações somente podem manejar ações de controle concentrado fundadas em normas jurídicas que recaiam sobre interesses típicos da classe representada (ADI 5837 AgR - Relator: Dias Toffoli – 17.10.2018).

No caso, os dispositivos previstos nas Lei Municipal n. 200, de 26 de dezembro de 2006 – Artigo 5o - com a redação dada pela Lei Municipal n. 810/2022- de Feliz Natal/MT [Institui o Sistema de Controle Interno do Município de Feliz Natal e dá outras providências], sendo que o artigo 5o, da mencionada lei dispões que:
“O cargo de Controlador Municipal será de livre nomeação do prefeito Municipal, devendo ser escolhido profissional dotado de idoneidade moral, e que possua nível superior (Redação dada pela Lei n. 810/2022)”
.

Nesse passo, o art. 5o, inciso II
,
do estatuto da AUDICOM, completa o requisito da representação, enquanto o art. 1o, parte final e inciso I, do mesmo diploma, delimita com precisão os profissionais que estão sob a guarida da associação.

O requisito da pertinência temática, por sua vez, se realiza no grau de interesse da associação na norma que pretende declarar inconstitucional, conforme entendimento do STF abaixo exposto:

“Com efeito,
esta Corte tem sido firme na compreensão de que as entidades de classe e as confederações sindicais somente podem lançar mão das ações de controle concentrado quando mirarem
normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada
(cf. ADI 3.906-AgR/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, DJE de 5-9-2008). A exigência da pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e os direitos da classe representada pela entidade requerente [...] (STF, ADI 4.426-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 1°-2-2011).”

In casu
, o dispositivo impugnado pela associação trata da criação do cargo de Controlador Municipal na estrutura do
Sistema de Controle Interno
do Município de Feliz Natal e, portanto, indubitavelmente dentro da alçada do interesse da AUDICOM-MT.

Portanto, envolvem as atribuições e exercício de cargo da estrutura do Sistema de Controle Interno do Município de Feliz Natal/MT, de modo que se reconhece a pertinência temática para a propositura da ação, ou seja
, “o interesse considerado o respectivo estatuto e a norma que se pretenda fulminada”
(STF, ADI 1.873 – Relator: Min. Marco Aurélio – 19.9.2003).

Frise-se que este e. Órgão Especial, no julgamento da ADI no 1010030-36.2019.8.11.0000, proposta em face de leis que criaram cargos de Auditor Geral, Auditor Público e Gerente de Núcleo para compor a Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (TJMT, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – 28.5.2020) e da ADI no e 1023402-18.2020.8.11.0000, proposta em face de lei que criou cargo de Secretário de Controle Interno e Assessor Técnico (TJMT, Relator Desembargador Marcos Machado – 12/08/2021), confirmou a legitimidade ativa da AUDICOM/MT sob dois aspectos, quais sejam, a representatividade e pertinência temática.

Assim sendo, reconhece-se a legitimidade da AUDICOM/MT quanto à impugnação do artigo 5o da Lei Complementar n. 200, de 26 de dezembro de 2006 com a redação dada pela Lei Municipal n. 810/2022- de Feliz Natal/MT.

Desta forma,
rejeito a preliminar invocada
.

Mérito
.

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela
ASSOCIACAO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AUDICOM - MT
, em face da inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 200, de 26 de dezembro de 2006 – Artigo 5o - com a redação dada pela Lei Municipal n. 810/2022- de Feliz Natal/MT, que dispõe que o cargo de Controlador Municipal será de livre nomeação do Prefeito Municipal.

O artigo 5° da Lei n° 200/2006 (redação dada pela Lei n° 810/2002), conta com a seguinte redação:

“Art. 5° O Cargo de Controlador Municipal será de livre nomeação do Prefeito Municipal, devendo ser escolhido profissional dotado de idoneidade moral, e que possua nível superior (Redação dada pela Lei n° 810/2022)”

Na inicial, a requerente alegou que o cargo comissionado de Controlador Municipal para compor o Sistema de Controle Interno daquele Município, sob o fundamento de que o cargo em questão possui atribuições “
meramente técnicas, burocráticas, permanentes, próprias de cargos efetivos, que não demandam qualquer relação de confiança com a autoridade nomeante
”, o que configuraria a alegada inconstitucionalidade.

Discorre sobre as regras do concurso público e as exceções admitidas, e reitera os argumentos sobre o Controlador Municipal, inclusive sobre as controladorias dos municípios e o motivo da sua criação. Por fim, conclui que esse cargo tem correlação com o servidor efetivo.

Refere-se à Súmula Vinculante n. 43/STF e precedentes do STF - ADIs 3.602-GO, 1.141, 3.706-MS, 3.233, Ag-ARE n. 656.666-RS e AgReg 806436 -, todas alusivas à necessidade de que a Lei especifique as respectivas obrigações, inclusive deste Tribunal de Justiça (ADIN 1010030-36.2019.8.11.0000). Ainda a Súmula 08/2015 e julgado do Tribunal de Contas do Estado no mesmo sentido.

Pois bem.

O requerente sustentou, em um primeiro momento, que o cargo de Controlador Municipal UMCI não pode ser preenchido na forma comissionada, pois, no seu dizer, possui atribuições técnicas e burocráticas.

Entretanto, a jurisprudência tem se posicionado que o Cargo de Controlador Geral Municipal pode ser preenchido pela via comissionada.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTS. 4o E 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.242/2008, ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.652/2011 E ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR No 4.083/2015 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - AFRONTA “AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA E BURLA AO CONCURSO PÚBLICO” – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ATUAÇÃO LEGIFERANTE DA CÂMARA MUNICIPAL - CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – JULGADOS DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – ART. 22, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 4.083/2014 - ASSESSOR TÉCNICO – FUNÇÕES TÍPICAS DE CARGOS PARA OS QUAIS SE EXIGE CONCURSO PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - ART. 4o DA LEIS COMPLEMENTAR No 3.242/2008 - ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - ACÓRDÃO DO TJMT – VÍCIO NÃO VISUALIZADO - ART. 7o DA LEI COMPLEMENTAR N° 3.242/2008 - CARGO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO - FUNÇÃO DE CONFIANÇA, ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO/CHEFIA E SUBORDINADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – DIRETRIZES DO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – NÃO CARACTERIZADA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL INTEGRADO – JULGADO DO TJMG – ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 3.652/2011- COMPLEXO NORMATIVO NÃO IMPUGNADO – ÓBICE AO EXERCÍCIO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – ENTENDIMENTO DO STF – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Se a função de Secretário de Controle Interno Municipal desempenha posição de comando, envolvendo a própria direção da Secretaria, com encaminhamento de relatório de atividades diretamente ao Prefeito Municipal e Presidente da Câmara, evidencia-se a relação de confiança entre o ocupante do cargo e o Chefe do Poder Executivo Municipal. Não se desconhece que o auditor/controlador interno não pode ser escolhido livremente, justamente porque o administrador não deve ter ascendência sobre àquele responsável pela fiscalização do ente municipal. Porém,
o desempenho de funções institucionais relativas à direção do Órgão de Controle Interno perante a Administração Municipal pressupõe uma relação de confiança
.
(grifo nosso)

O i. Min. Alexandre de Moraes, no julgamento do RE n o 1.264.676, reconheceu a inconstitucionalidade do provimento do cargo de controlador interno por meio de servidores comissionados, por considerar sua natureza técnica. Porém, ao avaliar o cargo de diretor de controle interno, cuja atribuição se assemelharia ao cargo de Secretário de Controle Interno do Município de Várzea Grande, declarou a inconstitucionalidade não pela natureza técnica da função, mas sim pela falta de descrição, “de forma clara e objetiva”, das atribuições a serem exercidas pelo seu titular (8.6.2020). Nessa ótica, não se identifica óbice para o desempenho da função de secretariado, devidamente descrita em ato normativo, por servidor comissionado no âmbito de Controladoria Interna do Municipal.

[...]

“- Não há inconstitucionalidade em relação ao cargo de provimento em comissão de Controlador Geral [...] uma vez que, além de ser um cargos de direção, parte das suas atribuições demonstram a relevância da nomeação de pessoa de confiança do Prefeito Municipal, [...].” (TJMG, ADI 1.0000.15.084664-0/000 - Relator: Des. Versiani Penna)
(N.U 1023402-18.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Noutro ponto, o mesmo precedente indica que, conquanto juridicamente hígido o preenchimento do cargo de Controlador Geral na forma comissionada,
as atribuições do referido cargo devem constar expressamente no próprio corpo da norma (nesse ponto a tese autoral merece prosperar)
.

A função compreende desempenho de atividades de secretariado, pois o Sistema de Controle Interno será integrado pelo
Órgão de coordenação geral
, denominado
Controladoria Municipal
, (art. 4o, da Lei 200/2006) vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal.

“Art. 4o. O Sistema de Controle Interno será integrado por:

I - órgão de coordenação geral, denominado Controladoria Municipal, vinculado ao Gabinete do Prefeito, que será responsável pelo desempenho das atribuições elencadas no artigo anterior;...”

Serão atribuições do Sistema de Controle Interno:

“Art. 3o São atribuições do Sistema de Controle Interno:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

II - Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;

III - verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

IV - verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;

V - verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

VI - controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;

VII - Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em ensino e saúde;

VIII - Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo Municipal;

IX - verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;

X - controlar a destinação de recursos para os setores público e privado;

XI - avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;

XII - verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamentos e diárias;

XIII - revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas a remessa ao Tribunal de Contas do Estado;

XIV - apreciar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;

XV - Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional.” (Lei n° 200/2006, art. 3o).

Destaca-se que a controvérsia relativa aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. No intuito de estabelecer uma decisão-moldura e fixar um norte para a pacificação dessa questão, a Suprema Corte, no julgamento do
leading case
RE 1.041.210, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, fixou a
Tese de Repercussão Geral no 1010
, que contém as seguintes diretrizes:

a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva,
na própria lei que os instituir
.

Precisamente na concretização desse último ponto é onde reside o grau de inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei n° 200/2006.

Perscrutando o seu corpo normativo não é possível notar algum dispositivo prevendo as atribuições do cargo de Controlador Municipal, mas somente estabelece as atribuições do Sistema de Controle Interno.

Assim, embora seja possível preencher esse cargo pela via comissionada,
a ausência de dispositivo indicando as suas atribuições impede o exercício da jurisdição constitucional no sentido de averiguar se elas se relacionam com atividades de direção, chefia e assessoramento
, cenário do qual não sobressairia qualquer mancha de inconstitucionalidade, ou, caso contrário, se assumem caráter meramente técnico e burocrático, situação na qual ensejaria a atuação do Poder Judiciário com o fito de expurgar a norma do ordenamento jurídico.

Quando o Ente Municipal promulga norma prevendo a criação de cargo comissionado sem, contudo, descrever de forma detalhada no próprio corpo legal as atribuições imanentes ao cargo, acaba, involuntariamente, ofendendo o princípio da investidura, esculpido no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, simetricamente espelhado no artigo 129, inciso II, da Constituição Estadual/MT, que elencam os requisitos indispensáveis ao cargo em comissão.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.600/1998 (ART. 1o, CAPUT E INCISOS I E II), 7.679/2004 E 7.696/2004 E LEI COMPLEMENTAR 57/2003 (ART. 5o), DO ESTADO DA PARAÍBA. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO.

I – Admissibilidade de aditamento do pedido na ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional norma editada durante o curso da ação. Circunstância em que se constata a alteração da norma impugnada por outra apenas para alterar a denominação de cargos na administração judicial estadual; alteração legislativa que não torna prejudicado o pedido na ação direta.

II -
Ofende o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal norma que cria cargos em comissão cujas atribuições não se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração, que informa a investidura em comissão. Necessidade de demonstração efetiva, pelo legislador estadual, da adequação da norma aos fins pretendidos, de modo a justificar a exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público
(
grifo nosso
). Precedentes. Ação julgada procedente. (ADI 3.233, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. Em 10.05.2007)

Precisamente nesse sentido é o entendimento do TJ/MT firmado nos autos da ADI n° 1003758-21.2022.8.11.0000 por força do voto condutor proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a saber:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 1.402/2017 - ARTIGO 17, §2o, ALÍNEA “b” – REFORMA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS – CONTROLADOR GERAL – AFRONTA RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF e 129, inciso II da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições
. (
grifo nosso
)

Por todo exposto, em consonância com o Parecer, julgo
procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 5o, da Lei n. 200/2006, com a redação dada pela Lei n. 810/2022, por violação aos artigos 37, inciso II, da Constituição Federal, e 129, inciso II da Constituição Estadual/MT.

Nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1999, modula-se os efeitos desta decisão de modo a manter a vigência da Lei n. 200/2006, com a redação dada pela Lei n. 810/2022
por mais 06 (seis) meses a contar desta data
, prazo em que o Município de Feliz Natal deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo de Controlador Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023